Tribunal: CARF
Processo: 13746.001864/2008-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13746.001864/2008-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.262 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
MARCIA DOMINONE FORTES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
EMENTA
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
JULGAMENTO. ADESÃO ÀS RAZÕES COLIGIDAS PELO ÓRGÃO DE
ORIGEM. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do Regimento Interno do CARF
(RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com a redação
dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, se não houver inovação nas
razões recursais, nem no quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à
fundamentação coligida no acórdão-recorrido.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
ALEGADO
ERRO
MATERIAL.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Ausente comprovação de que houve erro material no registro de valores
recebidos de pessoa jurídica, deve-se manter o lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13746.001864/2008-32
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.262 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13746.001864/2008-32

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata o presente processo de Notificação de Lançamento (folhas 11 a 13) lavrada pelo
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil Cláudio Rodrigues Ribeiro referente ao
IRPF exercício 2007, cujo crédito tributário lançado é discriminado da seguinte forma:
DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Valores em R$
Imposto de Renda Pessoa Física sujeito à multa de ofício
11.224,00
Multa de ofício
8.418,00
Juros de mora (calculados até 30/05/2008)
1.322,18
Imposto de Renda pessoa Física sujeito à multa de mora
1.018,63
Multa de mora
203,72
Juros de mora (calculados até 30/05/2008)
119,99
Total apurado
22.306,52
O lançamento decorre de omissão de rendimentos e de compensação indevida de
Imposto de Renda na fonte, conforme a seguir demonstrados:

Em sua impugnação de folhas 01, o sujeito passivo alega, em síntese, que:
· errou na transcrição do número do CNPJ da fonte pagadora Secretaria de Educação de
Estado;
· não houve omissão de rendimentos pois estes foram informados em DIRPF conforme
os comprovantes de rendimentos pagos emitido pela referida fonte pagadora relativos às
duas matrículas que possui;
· quanto à omissão dos rendimentos pagos pelo Educandário Cecília de Menezes Ltda,
reconhece que na DIRPF apenas os citou, sem demonstrar em números;
· não teve intenção de omitir rendimentos.
Assim, solicita o cancelamento da Notificação de Lançamento;
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
MATÉRIA NÃO-IMPUGNADA.
Considera-se como não-impugnada a parte do lançamento que não tenha sido
expressamente contestada pelo contribuinte.
INFRAÇÕES À LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.262 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13746.001864/2008-32

Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação
tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza
e extensão dos efeitos do ato.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Tendo o contribuinte comprovado que declarou os rendimentos tributáveis considerados
omitidos com CNPJ diverso, o lançamento deve ser revisto.
Cientificado da decisão de primeira instância em 11/06/2011, o sujeito passivo
interpôs, em 06/07/2011, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que (a) há omissão de rendimentos foi originada por erro de
preenchimento da declaração, sendo improcedente o lançamento, e (b) o recorrente não recebeu
os rendimentos considerados omitidos pela fiscalização.
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:
ADMISSIBILIDADE
Preliminarmente há de se conhecer a impugnação pelo fato de ser tempestiva, e conter
os requisitos de admissibilidade previstos no Decreto n.o 70.235, de 06 de março de
1972 e alterações posteriores.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA
O sujeito passivo não se manifesta sobre a infração de compensação indevida de
Imposto de Renda retido na fonte, sendo esta, portanto, matéria não impugnada
conforme prevê o art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972.
Isso leva à consolidação administrativa do crédito tributário lançado pertinente a essa
matéria, porque não fica instaurado o litígio, tornando precluso o recurso voluntário
quanto à matéria não impugnada.
RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÃO
O sujeito passivo alega que não houve intenção de praticar infração à legislação
tributária.
Contudo, a responsabilidade por infrações à legislação tributária independe de dolo ou
culpa, conforme prevê o art. 136 do Código Tributário Nacional, in verbis:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Dessa forma, demonstrada a ocorrência de infração à legislação tributária, é cabível a
aplicação das penalidades previstas na lei.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ALEGAÇÃO DE ERRO.
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.262 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13746.001864/2008-32

O sujeito passivo alega que errou ao digitar o CNPJ da fonte pagadora Governo do
Estado (Secretaria de Educação de Estado), e que os rendimentos recebidos por essa
fonte pagadora foram devidamente informados em DIRPF, conforme os comprovantes
de rendimentos apresentados relativos às duas matrículas que possui no referido órgão
público.
Esses comprovantes de rendimentos apresentados (fls. 06 e 07) foram emitidos pela
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão do Rio de Janeiro, CNPJ
42.498.634/0001-66, e informam os seguintes valores de rendimentos tributáveis e
IRRF:
Matrícula 00/0241569-3
· Rendimentos tributáveis de R$ 18.999,88;
· IRRF de R$ 240,77.
Matrícula 00/0233881-2
· Rendimentos tributáveis de R$ 24.366,12;
· IRRF de 4.139,93
O somatório desses valores correspondem exatamente à omissão de rendimentos
apurada pela autoridade fiscal, e totalizam R$ 43.366 de rendimentos tributáveis e R$
4.381,70 de IRRF.
O sujeito passivo informou em DIRPF os seguintes rendimentos tributáveis e
correspondentes IRRF:

Dos valores informados acima, verifica-se que os da primeira linha são exatamente
iguais aos informados pela fonte pagadora Secretaria de Estado de Planejamento e
Gestão do Rio de Janeiro (fl.07).
Por essa razão, pode-se inferir que da omissão de rendimentos apurada pela autoridade
fiscal, deve-se subtrair os rendimentos de R$ 24.366,12 em razão de ter sido
comprovado o alegado erro no preenchimento da DIRPF.
Já no tocante aos rendimentos de R$ 26.391,13 informados em DIRPF pelo sujeito
passivo, não há como se chegar à mesma conclusão, pois esse valor difere do informado
em DIRF pela fonte pagadora Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão do Rio de
Janeiro (fl.06).
Já em relação à omissão dos rendimentos de R$ 4.100,00 recebidos da fonte pagadora
Educandário Cecília de Menezes Ltda, os argumentos apresentados pelo sujeito passivo
não comprovam a inocorrência dessa infração.
APURAÇÃO DO IMPOSTO
Considerando-se a exclusão de R$ 24.366,12 da omissão de rendimentos apurada pela
malha, a apuração do imposto ficará da seguinte maneira:

Linhas da Declaração
Valores Declarados
Originalmente
Valores apurados
Após Revisão
Valores Apurados Após
Julgamento
1
Rendimentos Tributáveis PJ
50.757,25
98.223,25
73.857,13
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.262 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13746.001864/2008-32

2
Rend. Trib Recebidos Pessoa
Física
-
-
-
3
Resultado da Atividade Rural
-
-
-
4
Total Rendimentos
Tributáveis(1+2+3)
50.757,25
98.223,25
73.857,13
5
Contr Prev Oficial
5.105,54
5.105,54
5.105,54
6
Contr Prev Privada

7
Dependentes
-
-
-
8
Despesas Instrução
2.373,84
2.373,84
2.373,84
9
Despesas Médicas
8.500,00
8.500,00
8.500,00
10
pensão alimentícia judicial

11
livro caixa

12
Total Deduções
(5+6+7+8+9+10+11)
15.979,38
15.979,38
15.979,38
13
Base de Cálculo (4-12)
34.777,87
82.243,87
57.877,75
14
alíquota
27,5%
27,5%
27,5%
15
parcela a deduzir
5.993,73
5.993,73
5.993,73
16
Imposto Calculado (13x14 -
15)
3.570,18
16.623,33
9.922,65
17
dedução incentivo
-
-
-
18
imposto devido (16-17)
3.570,18
16.623,33
9.922,65
19
IRRF
(5.565,33)
(4.380,70)
(4.380,70)
20
Imposto pago (Carne Leao +
Mensalao)
-
-
-
21
Saldo de Imposto a
Pagar(18-19-20)
(1.995,15)
12.242,63
5.541,95
CONCLUSÃO
Ante o exposto e considerando tudo mais que dos autos consta, VOTO por JULGAR A
IMPUGNAÇÃO PROCEDENTE EM PARTE, mantendo-se em parte o crédito
tributário exigido da seguinte forma:

Crédito tributário

Lançado
Após julgamento
Imposto suplementar (cód. 2904)
11.224,00
4.670,90
Imposto sujeito à multa de mora (cód. 0211) 1.018,63
871,05
Totais
12.242,63
5.541,95
Caso o sujeito passivo apresente recurso voluntário, a unidade preparadora deverá
apartar o crédito tributário não impugnado para a cobrança imediata.
[...]
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.262 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13746.001864/2008-32

Fl. 68
DF CARF MF
Original